Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713014-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ADAMSKI, NAIR ADAMSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VALDIR ADAMSKI e NAIR ADAMSKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (autos no 0725479-18.2019.8.07.0001) pela qual, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, indeferido o levantamento sem caução do valor depositado pelo executado, decisão no seguinte teor: “Intimado para pagamento espontâneo da obrigação, o requerido apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ID n° 104345798, sob o argumento de que há excesso na execução e de que para levantamento de valores é necessária prestação de caução. Garantiu o Juízo, ID n° 108014779. Manifestação dos credores no ID n° 108164027. Decisão de id 98780782 liquidou o julgado e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, sendo 30% pelo autor e 70% pelo réu. Intimou a parte exequente a formular pedido de cumprimento provisório de sentença. Ofício informando o julgamento do AGI n° 0727413-43.2021.8.07.0000 que afastou a condenação das partes em honorários advocatícios e manteve a decisão que homologou os cálculos periciais (id 115772845). Observo que o pedido de cumprimento provisório de sentença (id 102009811) já não havia incluído o valor de honorários, conforme cálculo de id 102009813. É o relato. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença em face da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Efetuada perícia contábil, o débito foi homologado no valor de de R$ 357.201,02 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e dois centavos), atualizado até o dia em 11/10/2020 (id 98780782), tendo o requerido depositado integralmente o quantum devido O alegado excesso na execução foi objeto do AGI n° 0727413-43.2021.8.07.0000, julgado. Além disso, conforme disposto no art. 525, parágrafos 4o e 5o do CPC, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o devedor alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, o que não é o caso dos autos. No que se refere a caução, que não é matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser observado o disposto no art. 520 do CPC, vez que mesmo presente a hipótese do art. 521, III do CPC, há no parágrafo único do referido artigo, ressalva quando a dispensa resultar em risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação ao executado, o que se amolda aos autos frente o valor que se pretende levantar. Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação. Condiciono o levantamento de valores a prestação de caução idônea, bem como a apresentação da sobrepartilha do no crédito. Deixo de aplicar os encargos do art. 523, §1° do CPC, em face da garantia do Juízo e da controvérsia acerca do valor devido. Suspendo o feito até o julgamento do AGI n° 0726740- 50.2021.8.07.0000. I.” – ID 114633367 (grifei). Opostos embargos de declaração pelos exequentes, decisão integrativa no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIR ADAMSKI e NAIR ADAMSKI em face da decisão de id 114633367. Apontou a existência de erros materiais e pediu a dispensa da caução para levantamento dos valores. Contrarrazões no id 121354078. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. No que se refere aos erros materiais, cabe razão à embargante e deverão ser corrigidos. Por sua vez, quanto à necessidade de caução, a decisão é clara quanto à sua necessidade para levantamento do valor constante do cumprimento provisório de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 520 do CPC, vez que, mesmo presente a hipótese do art. 521, III do CPC, há, no parágrafo único do referido artigo, ressalva quando a dispensa resultar em risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação ao executado, o que se amolda aos autos frente o valor que se pretende levantar. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, referente à caução, razão pela qual, permanecendo a irresignação, poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Assim, por serem tempestivos, conheço dos embargos de declaração, dando-lhes acolhimento em parte, com fulcro no art. 1.022, II do CPC, dar nova redação ao dispositivo da decisão atacada. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração sanando os erros materiais, de maneira que o dispositivo da decisão de id 114633367 passa a ter a seguinte redação: Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação. Condiciono o levantamento de valores a prestação de caução idônea. Deixo de aplicar os encargos do art. 523, §1° do CPC, em face da garantia do Juízo e da controvérsia acerca do valor devido. Anote-se conclusão para sentença. Em tempo, retiro o sigilo imposto à petição de id 106001834. I” – ID 122215752 na origem. Nas razões recursais (ID 34756418), os agravantes VALDIR ADAMSKI e NAIR ADAMSKI alegam que “não há necessidade de caução para levantamento dos valores depositados, vez que o processo principal está pendente de análise de Agravo em Recurso Extraordinário, eis que já houve o seguimento negado – TEMAS 1075 e 660 –, atestando a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que menciona que toda a matéria é infraconstitucional, não existindo afronta à Constituição Federal sequer reflexa” (ID 34756418, p. 4). Aduzem que a dispensa da caução prevista no art. 521, III “amolda-se perfeitamente no caso em tela, vez que a Ação Principal está pendente de Agravo em Recurso Extraordinário, conforme demonstrando acima com a Certidão de Objeto em Pé, bem como já há decisão informando que a matéria guerreada não compete ao STF julgar, demonstrando a irreversibilidade da ação” (ID 34756418, p. 7). Afirmam ainda que “tanto a multa de 10% quanto os honorários de 10% previsto no §1o art. 523 do CPC, deverá (sic) incidir sobre a quantia executada, vez que a parte Agravada efetuou o depósito, entretanto, visou a discussão do débito, inclusive apresentando Impugnação ao Cumprimento de Sentença, argumentando excesso de execução” (ID 34756418, p. 11). Requerem, ao final: “( ) b) A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, nos termos do Parágrafo Único do art. 995 do Código de Processo Civil, para determinar o imediato levantamento dos valores incontroversos nos autos R$ 447.161,61, conforme id 105986232; c) Intimar a parte Agravada, na pessoa de seus advogados, para querendo apresentar contraminuta ao recurso no prazo legal; d) Ao final, CONHECER E PROVER o presente recurso, para reformar a decisão, ora objurgada, nos seguintes termos: d.1) Declarar a desnecessidade de caução para o levantamento da quantia de R$ 447.161,61, com fulcro no inciso III do art. 521 do CPC, juntamente com o entendimento AgInt no AREsp 1.245.609/SP e AgInt no AREsp: 1935931; d.2) Deverá ser reformada a sentença, para condenar a parte Agravada em 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, nos moldes do §1o do art. 523 do CPC, conforme entendimento nos RESP 1.803.985 SE ARESP 1.435.744 SE ( )” –– ID 34756418, p. 13. Preparo regular (ID 34756442). É o relatório. Decido. Inicialmente, recurso que deve ser parcialmente conhecido: o pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto posto, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 118415680); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela pleiteada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Como relatado, pretendem os exequentes/agravantes VALDIR ADAMSKI e NAIR ADAMSKI o levantamento de valor depositado pelo executado/agravado BANCO DO BRASIL S/A em cumprimento provisório de sentença, alegando em suma que cumpridos os requisitos para a dispensa de caução prevista no art. 521 do Código de Processo Civil. Em que pese a argumentação lançada, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal (ID 34756436, p.11), pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há, ao menos em tese, possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC). As hipóteses de dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença estão previstas no art. 521, I a IV do CPC: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Embora, em tese, presentes as hipóteses de dispensa de caução pelos incisos do art. 521 (III e IV), é caso de aplicação do seu parágrafo único, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, como bem definido na decisão agravada. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521 caput” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.1298). Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. Por oportuno, julgado desta Turma sobre o tema: “( ) 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O risco de dano é inverso: sem a prestação de garantia, o levantamento de patrimônio de grande monta poderá ser medida irreversível. Ante o exposto, não antevista a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), ou mesmo risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora